Tribunal: TJPA
Processo: 0818435-22.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818435-22.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HILDA GRACIETTE DOS SANTOS GARCIA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Indeferimento de tutela de urgência. Ação indenizatória. Ausência de comprovação de perigo de dano atual. Desprovimento.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por Hilda Graciette dos Santos Garcia contra decisão do juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que indeferiu tutela de urgência requerida em ação indenizatória, visando ao custeio de tratamento médico relacionado a acidente de trabalho. Alegação de negligência do Município de Ananindeua ao não fornecer condições adequadas de segurança no ambiente laboral, resultando em queimaduras de primeiro e segundo graus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência requerida na ação de indenização, nos termos do art. 300 do CPC, diante da alegação de necessidade de custeio de tratamento médico pela parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

4. Da análise dos documentos juntados, como laudos médicos, encaminhamentos para tratamento psiquiátrico, laudos de fisioterapia, indicam que a autora estava recebendo todo o tratamento prescrito pela rede pública de saúde (Id nº 102348249- Pág 6/ 102348251), pois foram emitidos pelo Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, não havendo indicativos de despesas médicas extras com clínicas ou profissionais privados, tendo inclusive recebido da Secretaria Municipal de Ananindeua os insumos indicados pelo seu médico para o tratamento (cinta de compressão, protetor solar e gel de silicone para redução de cicatrizes), conforme Id nº 102348247- Pág 2).

5- Destaca-se que as poucas notas fiscais apresentadas referentes a itens como, sabonete líquido, protetor solar e cinta, no total de R$ 568,77, são datadas de 11/11/2021 e 09/03/2022 (Id nº 102348253 – Pág 1) enquanto a ação de indenização foi ajuizada em 13/10/2023, portanto, mais de um ano depois. Logo, os gastos comprovados não possuem contemporaneidade com o pedido de tutela de urgência, e não há comprovação de novas despesas atuais, de forma que esses gastos deverão ser considerados quando da análise de mérito no pedido de indenização por dano material.

6. Frise-se, não há nos autos nada que comprove que a autora não estava realizando o tratamento indicado pelos médicos na rede pública ou mesmo que estaria tendo gastos particulares para complementação do tratamento fora da rede pública, de forma que não há como deferir a tutela antecipada de custeamento de tratamento. Ao contrário, verifica-se que desde o fatídico acidente, a autora vem realizando o tratamento no Hospital Metropolitano, da rede pública estadual, não havendo nos autos provas com gastos privados contemporâneos a propositura da ação relacionados ao tratamento da autora.

5. A ausência de comprovação de despesas contemporâneas relacionadas ao tratamento impede o reconhecimento do perigo de dano grave ou irreversível para concessão da tutela, devendo ser mantida a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “Para a concessão de tutela de urgência, é indispensável a comprovação de perigo de dano atual e irreparável, além de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer do Agravo de Instrumento e Negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO,
interposto por
HILDA GRACIETTE DOS SANTOS GARCIA
,

contra decisão interlocutória proferida pelo douto juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos da
Ação de Indenização
que move contra
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
,

indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Na origem, cuida-se de
Ação Indenizatória de Danos Morais, Materiais e Estéticos c/c Pensão Indenizatória
, proposta por Hilda Graciette dos Santos Garcia, técnica de laboratório, contra o Município de Ananindeua.

A autora relatou que sofreu grave
acidente de trabalho em

13/10/2021
, causado pela negligência do Município, que não providenciou condições adequadas de segurança no ambiente laboral, sendo atingida por água escaldante proveniente de um destilador mal instalado, resultando em queimaduras de primeiro e segundo grau.

Assim, ajuizou ação requerendo a concessão de liminar para compelir o Município de Ananindeua a custear todo o tratamento médico necessário para sua recuperação. No mérito, pugna pela condenação do Município em danos morais, materiais e estéticos.

O juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos:

No entanto, analisando o caso concreto, entendo não haver risco de dano no presente caso, tendo em vista que a autora poderá aguardar até o fim do processo, sem que haja prejuízos maiores, uma vez que o dano alegado ocorreu em 13/10/2021. Para que seja possível o deferimento da medida antecipatória de urgência torna-se necessária a existência do requisito perigo de dano ou periculum in mora. Porém, entendo não haver risco de dano no presente caso, tendo em vista o lapso de tempo entre a ocorrência dos fatos narrados na exordial e o ajuizamento da presente ação. (...)

Portanto, a decisão que se impõe, em sede de liminar, é a de indeferimento, pois ausente o perigo da demora em decorrência da demora no ajuizamento da ação. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada por inexistir o perigo da demora, portanto, não preenchido um dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. (...)

Irresignada a autora interpôs o presente recurso, alegando em síntese a necessidade de reforma da decisão agravada, para deferir a tutela de urgência para que o Município arque com todas as despesas necessárias a continuidade do tratamento decorrente do acidente sofrido, nos termos do art. 300 do CPC.

Argumenta que a agravante precisou lutar incessantemente frente ao descaso do Município desde seu fatídico evento acidental, que só ocorrera devido a atitude negligente da Administração Municipal e até os dias de hoje, não pode realizar a jornada de trabalho que fazia anteriormente, e compromete sua renda.

Alega que a decisão guerreada aplica uma interpretação desarrazoada de “perigo na demora”, pois ignora que até os dias atuais a Recorrente possui despesas com exames e tratamentos médicos em função das lesões causadas pelo acidente. Destaca, ainda, que as sequelas fizeram com que precisasse reduzir sua carga horária, o que lhe causou redução de sua capacidade financeira, comprometendo, inclusive, outros projetos pessoais, como a realização de procedimento de fertilização in vitro.

Pugnou ao final, pela concessão da tutela recursal,
para que o Município arque com todas as despesas necessárias a continuidade do tratamento decorrente do acidente sofrido.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária, indeferi o pedido liminar.

A agravante interpôs agravo interno contra a decisão interlocutória, pugnando pela sua reforma e deferimento do pedido liminar.

Ausente contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Considerando que o processo se encontra devidamente instruído, julgo prejudicado a análise do Agravo Interno interposto contra a decisão liminar, passando a análise do mérito do Agravo de Instrumento.

Isto posto, ressalte-se que o objeto do agravo de instrumento
restringe-se tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão guerreada, vedada a discussão de temas não apreciados no juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

No presente caso, a Agravante relata ter sofrido acidente de trabalho e, em razão disso, apresenta necessidade de tratamento médico continuado, alegando a existência de diversos gastos em função das lesões causadas pelo acidente.

No entanto, compulsando os autos, embora lamentável a situação narrada pela autora, verifica-se que os elementos probatórios apresentados são insuficientes para caracterizar o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, não havendo comprovação de gastos efetuados com o tratamento e da alegada redução dos seus rendimentos.

Da análise dos documentos juntados, como laudos médicos, encaminhamentos para tratamento psiquiátrico, laudos de fisioterapia, indicam que a autora estava sendo acompanhada pela rede pública de saúde (Id nº 102348249- Pág 6/ 102348251), pois foram emitidos pelo Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, não havendo indicativos de despesas médicas com clínicas ou profissionais privados, tendo inclusive recebido os insumos indicados pelo médico para o tratamento (cinta de compressão, protetor solar e gel de silicone para redução de cicatrizes), conforme Id nº 102348247- Pág 2).

Destaca-se que as poucas notas fiscais apresentadas referentes a itens como, sabonete líquido, protetor solar e cinta, no valor total de R$ 568,77, são datadas de 11/11/2021 e 09/03/2022 (Id nº 102348253 – Pág 1) enquanto a ação de indenização foi ajuizada em 13/10/2023, portanto, mais de um ano depois.

Da mesma forma, as receitas de medicamento apresentadas, também são datadas de 13/10/2021, portanto dois anos antes da interposição da ação.

Também, não há notícias nos autos de que a autora estava fazendo tratamentos de fisioterapia e/ou psiquiátrico, fora da rede pública, pelo contrário o laudo fisioterapêutico, datado de 05/10/2022, informa que a autora estava sendo devidamente assistida no Hospital Metropolitano (Id nº 102348249), não havendo provas nos autos de nenhum gasto com esses tratamentos em rede privada.

Logo, os gastos comprovados não possuem contemporaneidade com o pedido de tutela de urgência, e não há comprovação de novas despesas atuais, de forma que esses gastos deverão ser considerados quando da análise de mérito do pedido de indenização por dano material, moral e pensão indenizatória.

Frise-se, não há nos autos nada que comprove que a autora não estava realizando o tratamento indicado pelos médicos na rede pública ou que estaria tendo gastos particulares para realização do tratamento fora da rede pública, de forma que não há como deferir a tutela antecipada de custeamento do tratamento que sequer foi demonstrado a existência de gastos ou necessidade atual, pois não nenhuma prescrição contemporânea a interposição da ação.

Assim, na ausência de prova da urgência, não há motivos para concessão da tutela provisória para custear tratamentos, devendo ser mantida a decisão agravada.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. [...] AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. 1. [...] 2. Para a concessão da tutela provisória de urgência exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo que não poderá ser concedida se houver perigo de irreversibilidade da medida.
3. Ausente a prova da urgência dos tratamentos pleiteados a evidenciar o perigo de dano grave ou irreversível advindo de eventual demora na prestação jurisdicional, inviável a concessão da tutela de urgência, ante o não preenchimento de seus requisitos legais.
" (TJ-GO, AI 0722222-43.2019.8.09.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Itamar de Lima, j. 04/05/2020)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - CARÁTER ELETIVO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE REQUISITOS - INDEFERIMENTO. - Constatando, em laudo médico, que a troca do neuroestimulador medular é considerado procedimento de caráter eletivo, e não comprovada a urgência da cirurgia, evidente a ausência do requisito do perigo da demora
- A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, ausentes tais requisitos, o pedido será indeferido."
(TJ-MG, AI 0160123-03.2021.8.13.0000, 18ª Câmara Cível, Rel. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 27/04/2021)

Portanto, diante da ausência de comprovação de urgência e de despesas médicas atuais custeadas pela autora, não vislumbro motivos para reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P.R.I

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/12/2024